Tribunal: TJMT
Processo: 1029417-24.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029417-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HANDERSON FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 007.892.031-03 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), KAIRO JIULIANY DAS NEVES ALMEIDA - CPF: 020.450.471-64 (RECORRIDO), RAFAEL ALVES DA SILVA - CPF: 046.093.661-18 (ADVOGADO), JHENIFER ALMEIDA ALVES DAS NEVES - CPF: 037.091.171-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO AO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO INICIAL EXORBITANTE APRESENTADO PELO AUTOR. INCLUSÃO DE PEÇAS QUE NÃO FORAM DANIFICADAS NO SINISTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS DE MENOR VALOR APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. VEÍCULO ANO 2017. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REPARO EXCLUSIVO EM CONCESSIONÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HANDERSON FIGUEIREDO DA SILVA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de KAIRO JIULIANY DAS NEVES e JHENIFER ALMEIDA DA SILVA ALVES (ID 329979418), a qual fixou a reparação material no montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), indeferindo os pleitos indenizatórios extrapatrimoniais e de lucros cessantes.

2.

Sustenta o Recorrente, em síntese (ID 329979419), que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos materiais é irrisório. Pugna pela reforma da decisão para que os Recorridos sejam condenados ao pagamento de R$ 16.083,65 (dezesseis mil e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), valor fundamentado no único orçamento que colacionou com a exordial (ID 329979384 – pág. 6), oriundo de concessionária autorizada.

3.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise do
quantum
indenizatório devido a título de danos materiais, visto que a culpa pelo sinistro já foi devidamente reconhecida em primeiro grau e não foi objeto de insurgência recursal por parte dos demandados.

4.

Da análise detida do acervo probatório, especialmente das fotografias (ID 329979386 e ID 329979416) e do vídeo demonstrando a dinâmica do acidente e as avarias no automóvel (ID 329979387), verifica-se que o orçamento apresentado na inicial pela parte autora (ID 329979384) carece de higidez. Referido documento inclui o reparo e a substituição de peças que visivelmente não foram danificadas no abalroamento, a exemplo do vidro traseiro, do painel e de emblemas, o que retira a verossimilhança do valor integral ali pretendido.

5.

Somado a isso, nota-se que os Recorridos, em sede de contestação (ID 329979412), apresentaram orçamentos produzidos por oficinas distintas que apontavam custos de R$ 1.800,00 (ID 329979415) e R$ 2.600,00 (ID 329979414) para os mesmos reparos. O Recorrente, por sua vez, deixou de impugnar especificamente tais documentos, mantendo-se inerte neste aspecto. Competia ao autor, visando afastar a idoneidade dos orçamentos da parte ré e sustentar a suposta exorbitância destes, ter coligido maiores orçamentos por ocasião da sua impugnação. Ao não o fazer, não se desincumbiu do ônus probatório quanto à exata proporção do dano, atraindo para si a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Ademais, ressalta-se que o veículo envolvido no sinistro é um Chevrolet Onix, ano/modelo de fabricação 2017 (ID 329979384). Trata-se de automóvel que já não se enquadra na categoria de novo ou seminovo, o que afasta a justificativa de se impor à parte adversa a manutenção exclusiva em concessionária autorizada da marca, cujos custos de operação e peças sabidamente extrapolam a média de mercado praticada por outras oficinas.

7.

A responsabilidade civil pauta-se pelo princípio da reparação integral do dano, limitando-se, todavia, à exata proporção do prejuízo efetivamente provado, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Existindo orçamentos idôneos de menor valor capazes de promover o retorno do bem ao status quo ante, a adoção do menor orçamento apresentado nos autos revela-se a medida mais escorreita.

8.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais fundamentado na perda do tempo útil, a sentença igualmente não comporta reparos. A resistência dos Recorridos em assumir a culpa na via administrativa, em acionar a própria seguradora ou a ausência da corré em audiência de conciliação, embora gerem inegável frustração ao proprietário do veículo abalroado, configuram fatos inerentes aos percalços da vida em sociedade e ao próprio trâmite de resolução de conflitos de trânsito.

9.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a mera recusa no pagamento de indenização extrajudicial ou a necessidade de ajuizamento de demanda não configuram, por si sós, dano moral
in re ipsa
. Tanto o é que estas Turmas editou a súmula nº 42 nesse sentido: “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”.
Deste modo, caberia ao Recorrente demonstrar ofensa extraordinária aos seus direitos da personalidade, angústia excepcional ou desvio produtivo de tal monta que justificasse a reparação extrapatrimonial, prova esta não produzida nos autos. A situação vivenciada caracteriza-se como mero dissabor, incapaz de ensejar compensação pecuniária.

10.

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça já deferida nos autos (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

13.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026